Tribunal: TJDFT
Processo: 0717619-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE CADASTRO NO SISTEMA PJE. CONDOMÍNIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no § 1o do art. 246 c/c 321, parágrafo único c/c 330, IV, e 485, I e IV, todos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto processual.

2. Dispõem os artigos 2o da Portaria GC n. 160/2017 e 246, § 1o, do CPC, o seguinte: “Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

3. Muito embora possuam CNPJ, os condomínios edilícios não se equiparam a empresas privadas e, por esta razão, não são incluídos no rol de obrigados ao cadastramento no PJe para fins de recebimento de citações e intimações.

4. Recurso conhecido e provido.